Tribunal: STF
Processo: HC 227162
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilmar Dalle Ore Peraza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.283.143 AgRg AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, o direito à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (Código de Processo Penal, art. 28-A).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, uma vez que a pretensão ora formulada não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    É que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região relatou que foi possibilitada ao órgão acusatório a oferta de acordo de não persecução penal, que a recusou. Confira-se (eDoc 3, fls. 71/72):



    Considerando que a 4ª Seção desta Corte, na sessão de 21/05/2020, nos Embargos Infringentes e de Nulidade 5001103-25.2017.404.7109/RS, decidiu pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal aos processos com denúncia já recebida na data da vigência da Lei 13.964/2019, foi determinada a intimação da defesa para que manifestasse eventual interesse no Acordo de Não Persecução Penal (evento 5, DESPADEC1, deste feito). A defesa manifestou concordância (evento 9, PET1, destes autos). 



    Determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que fosse examinada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (evento 11, DESPADEC1, deste feito).



    Remetido o processo à origem e devidamente intimado (evento 82, DESPADEC1 da Ação Penal), o Ministério Público Federal manifestou recusa em propor o acordo, afirmando a inviabilidade do acordo de não persecução penal após recebida a denúncia (evento 115, PARECER1, processo originário). 



    Remetido o feito a este Tribunal e encaminhada cópia dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, determinou-se o sobrestamento do feito até manifestação do órgão revisor do Ministério Público Federal (evento 22, DESPADEC1, destes autos).



    Sobreveio decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal reconhecendo a atribuição da Procuradoria Regional da República para a propositura do ANPP, em grau recursal (evento 31, OFIC2, destes autos).



    Devidamente intimada (evento 33, DESPADEC1), a Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo descabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso concreto (evento 39, PARECER1, deste feito). (com meus grifos)



    O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.